Tribunal: STF
Processo: HC 186307
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” ainda em curso (HC 581.365/SP), indeferiu o pleito cautelar que lhe havia sido requerido em favor do ora paciente.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    Cumpre registrar, por relevante, no que concerne especificamente à pretendida revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), que o exame destes autos revela não haver a parte impetrante comprovado a existência, na espécie, de circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito formulado nesta sede processual.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da prisão cautelar, nos termos do art. 4º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I – grifei).
    Daí a necessidade de definir-se, como bem o fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
    É preciso salientar, no entanto, que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar a pretendida substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar ao ora paciente com apoio nas diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, justificou, corretamente, as razões pelas quais não acolheu a pretensão deduzida pela parte impetrante, valendo referir, no ponto, fragmento da decisão emanada desse E. Tribunal local:
    “De proêmio, pondere-se que as recomendações passadas pelo Conselho Nacional de Justiça e demais órgãos com o propósito de obstar a propagação do novo coronavírus, como o próprio nome sugere, não conferem direito subjetivo ou ensejam a concessão automática de benesses (mesmo porque se depara com ato regulamentador editado por órgão vocacionado à atividade fiscalizatória e que não vincula a atividade jurisdicional), tendo o Pretório Excelso ressalvado a necessidade de se analisar as hipóteses ali listadas ‘caso a caso’ (ADPF 347/DF).
    Noutras palavras, as recomendações reportadas não devem ser seguidas de forma coletiva e indiscriminada, mas, sim, diante de cada caso concreto, sob pena de se colocar a segurança pública em risco, destacando-se, aqui, a condenação do paciente por delito de extremada gravidade, tráfico de drogas.
    E, embora o paciente seja aidético e esteja acometido de hepatite, nada indica que os cuidados necessários ao controle das moléstias não possam ser ministrados no estabelecimento prisional ou que não haja tratamento adequado a qualquer enfermidade; pelo contrário, consoante anotado pelo juízo da execução, o paciente está ‘sendo acompanhado pelo médico da Unidade Prisional, em conjunto com o Ambulatório de Infectologia do Hospital de Base, em regime ambulatorial no tratamento de suas patologias de base’, não se comprovando, portanto, a necessidade de tratamento domiciliar, tudo a tornar despicienda, ao menos neste momento, a imediata concessão de benesses, consoante decidido (fls. 7/8), realçando, mais uma vez, tratar-se de pessoa condenada por crime de extremada gravidade tráfico de drogas –, com cumprimento de pena em regime fechado, nada beneficiando o preso o fato de o delito cometido não envolver violência ou grave ameaça, prevalecendo o interesse da sociedade sobre a conveniência individual.
    No mais, inexiste comprovação de registro da propagação da doença na unidade prisional em que se encontra o paciente, sem se verificar, portanto, perigo real de contágio pelo novo coronavírus, lembrando que a Suprema Corte, já por diversas vezes provocada a se pronunciar sobre o assunto, tem requisitado informes das Secretarias Estaduais a respeito da adoção de providências voltadas à redução de riscos epidemiológicos nos presídios (HC 143.641, Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI).
    Aqui, acresça-se que o risco de contaminação se verifica até mesmo e principalmente fora do cárcere, abarcando pessoas dedicadas ao trabalho ou à vida honesta.
    Destaca-se, ainda, que a Portaria Interministerial nº. 07 de 18 de março de 2.020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional, algo apto a também autorizar a permanência do paciente no cárcere.” (grifei)
    Nesse sentido, vale destacar a decisão emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, que, pelos mesmos fundamentos, indeferiu o pleito cautelar deduzido nos autos do “writ” constitucional lá impetrado:
    “Como se vê, entenderam as instâncias ordinárias que, quanto à Recomendação 62 do CNJ, não se verifica a presença dos requisitos nela disciplinados, pois, embora o paciente seja aidético e esteja acometido de hepatite, nada indica que os cuidados necessários ao controle das moléstias não possam ser ministrados no estabelecimento prisional ou que não haja tratamento adequado a qualquer enfermidade; pelo contrário, consoante anotado pelo juízo da execução, o paciente está ‘sendo acompanhado pelo médico da Unidade Prisional, em conjunto com o Ambulatório de Infectologia do Hospital de Base, em regime ambulatorial no tratamento de suas patologias de base’, não se comprovando, portanto, a necessidade de tratamento domiciliar, tudo a tornar despicienda, ao menos neste momento, a imediata concessão de benesses, consoante decidido.
    Assim, não comprovou o impetrante que, sob o regime de prisão domiciliar, o paciente receberia cuidados médicos diversos e mais eficazes daqueles que estão sendo efetivamente prestados pelo Estado. Ademais, não houve indicação de que exista, atualmente, perigo real de contágio pela Covid-19, pois, de acordo com o que decidido pelas instâncias ordinárias, a unidade prisional em que recolhido o paciente até então não havia contabilizado casos suspeitos nem tampouco confirmados.” (grifei)
    Tais considerações bem demonstram que é inviável o próprio conhecimento da pretensão deduzida nesta sede processual, eis que  não se registra, na espécie, situação de flagrante ilegalidade ou de evidente abuso de poder, apta a ensejar o afastamento – sempre excepcional – da Súmula 691/STF.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando, notadamente, o que se contém no Enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator